Tribunal: TCU
Processo: 015.379/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apuração de indícios de apropriação indevida de valores recebidos por ex-pensionista militar após seu óbito.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Vilson Alves de Oliveira contra o Acórdão 1086/2025-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito, aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário e inabilitando-o para o exercício de cargo e função de confiança na Administração Pública Federal, em razão da apropriação indevida de valores recebidos de sua genitora, ex-pensionista militar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.